Tribunal: TJMT
Processo: 0005090-79.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005090-79.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACQUELINE SANTOS NOGUEIRA - CPF: 022.178.501-99 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (APELANTE), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 061.451.761-30 (APELANTE), FRANCISCO MARCOS DA SILVA - CPF: 056.968.711-00 (APELANTE), LUCIANO PALOPOLI BARROS - CPF: 005.926.581-71 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BARBOSA CHIMENES - CPF: 063.154.471-20 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS BARBOSA CHIMENES - CPF: 063.154.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Organização criminosa e associação para o tráfico. Incompetência do juízo. Ausência de provas. Bis in idem entre as condutas. Recursos desprovidos.

I
. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória, na qual confirmou a acusação pela prática de integrar organização criminosa (Lei n. 12.850/2013) e, para alguns, também por associação para o tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006).

2. Suscitam, preliminarmente, a incompetência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que processou e julgou o feito, ausência de provas para confirmar a condenação, e
bis in idem
entre os crimes.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) definir se o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá era o competente para processar e julgar o feito, à luz da Resolução n. 11/2017 do TJMT e da “teoria do juízo aparente”; (
ii
) verificar se há provas suficientes da autoria, a ponto de confirmar a condenação dos apelantes; e (
iii
) estabelecer se houve
bis in idem
entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa.

III. Razões de decidir

4.
A Resolução n. 11/2017 do TJMT, conferiu à Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a competência especializada para julgar delitos praticados por organização criminosa. A competência foi validada por precedentes do Superior Tribunal de Justiça e já superada a matéria neste Tribunal.

5.
A aplicação da “teoria do juízo aparente” afasta a nulidade dos atos processuais, pois o juízo declinante agiu com base na aparência de sua competência, posteriormente ratificada pelo juízo que passou a ser o competente.

6.
As interceptações telefônicas e demais elementos colhidos nos autos comprovam a participação ativa dos apelantes nas ações da facção criminosa, inclusive com divisão de tarefas, hierarquia e prática de ilícitos diversos, não havendo dúvida razoável sobre a autoria.

7. Malgrado obtidas ainda no curso do inquérito policial, as conversas interceptadas e aquelas encontradas nos aparelhos celulares não constituem meros elementos informativos indiciários, mas verdadeiros e idôneos elementos de prova, de natureza cautelar e não repetível, servindo para sustentar a condenação dos acusados, em conformidade com o artigo 155,
caput
, parte final, do Código de Processo Penal.

8. Não há
bis in idem
entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, pois possuem elementos normativos e fáticos distintos, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.850/2013, art. 2; Lei n. 11.343/2006, art. 35,
caput
; CF/1988, art. 96, I, “a”; CPP,
arts
. 74 e 155.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 120.027/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 24.11.2015; STJ,
AgRg
no RHC n. 154.203/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.3.2023; TJMT,
Ap
n. 1002175-06.2020.8.11.0021, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2ª
CCrim
. j. 5.3.2025; TJMT,
Ap
n. 1015228-54.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª
CCrim
. j. 25.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 0005090-79.2020.8.11.0042 (código 614708), que tramitou no Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Marcos Vinícius Barbosa Chimenes
e
Luciano Palopoli Barros
foram condenados pela prática do delito tipificado no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos;
Jacqueline dos Santos Nogueira
e
Gabriel Vieira da Costa
, condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 e artigo 35,
caput
, da Lei Antidrogas, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 710 dias-multa; e, por fim,
João Vitor da Silva
e
Francisco Marcos da Silva
, condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 e artigo 35,
caput
, da Lei Antidrogas, ao cumprimento das penas individuais e idênticas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 785 dias-multa.

Com exceção de Marcos Vinícius Barbosa Chimenes, que, em conjunto com sua defesa, desistiu do apelo interposto (Id. 143122161, p. 3), os demais sentenciados apresentaram seus respectivos apelos.

Os apelantes
Gabriel Vieira da Costa, Luciano Palopoli Barros, Francisco Marcos da Silva
e
Jacqueline dos Santos Nogueira,
por intermédio de defesa em comum,

buscam nas razões recursais anexas (Id. 143122161, pp. 117-120, a absolvição, alegando, em síntese, a ausência de provas judiciais quanto às autorias dos delitos a eles atribuídas.

Por sua vez,
João Vitor da Silva
, assistido pela Defensoria Pública estadual, pugna em suas razões recursais (Id. 143122161, pp. 151-191), em caráter preliminar, que seja declarada a nulidade de todo o processo, alegando a incompetência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que processou e julgou o feito, e, no mérito, busca a absolvição em relação aos crimes pelos quais foi condenado, alegando insuficiência probatória a respeito de sua estabilidade e permanência com os demais indivíduos, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o
bis in idem
entre o delito de associação para o tráfico e o de integrar organização criminosa.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 143122161, pp. 194-205), em que, após rebater os argumentos e pedidos defensivos, pugna pelo desprovimento dos respectivos apelos.

Seguindo a mesma linha, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, firmado, à época, pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, é pela
rejeição da preliminar
arguida, e, no mérito, pelo
desprovimento

dos recursos
(Id. 148649652).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta revisão.

Por fim, observe-se eventual impedimento do eminente Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues para participar do julgamento colegiado.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá condenou
Marcos Vinícius Barbosa
Chimenes
e
Luciano
Palopoli
Barros
pela prática do delito tipificado no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituindo as penas corpóreas por restritivas de direitos;
Jacqueline dos Santos Nogueira
e
Gabriel Vieira da Costa
, pela prática dos crimes previstos no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 e artigo 35,
caput
, da Lei Antidrogas, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 710 dias-multa; e, por fim,
João Vitor da Silva
e
Francisco Marcos da Silva
, foram condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 e artigo 35,
caput
, da Lei Antidrogas, ao cumprimento das penas individuais e idênticas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 785 dias-multa.

I. Preliminar – Incompetência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito.

João Vitor da Silva
, assistido pela Defensoria Pública estadual, em suas razões recursais (Id. 143122161, pp. 151-191), arguiu a preliminar de incompetência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital, que processou e julgou o feito, trazendo seus argumentos desmembrados em duas vertentes que, na realidade, uma se confunde com a outra, de modo que as analiso concomitantemente, ressaltando que se trata de matéria amplamente superada por esta Corte.

No entanto, esclareço inicialmente que o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá não mais é dotado de competência de abrangência estadual para processar e julgar infrações penais tipificadas na Lei n. 12.850/2013, uma vez que as Resoluções n. 2/2023 e 14/2023 do Órgão Especial conferiram aos Juízos da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres e da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop competência para processar e julgar tais infrações penais quando praticadas, respectivamente, nas comarcas dos Polos II (e na de Poconé) e III.

Assim, atualmente, compete ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá o processo e julgamento das infrações penais capituladas na Lei n. 12.850/2013 quando praticadas nas comarcas dos Polos I (excetuada a de Poconé), IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.

De qualquer modo, a tese suscitada pelos apelantes não é nova, e tem sido reiteradamente rechaçada por esta Corte Estadual, com supedâneo no art. 96, I, alínea “a”, da Constituição da República, que confere aos tribunais competência para dispor “
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais
”. Veja-se:

“É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual, pois os Tribunais locais possuem autorização para procederem à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria”
(TJMT, Apelação n. 1002175-06.2020.8.11.0021, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 5 de março de 2025; data da publicação: 14 de março de 2025).

“A Resolução nº 11/2017 do TJMT foi editada em conformidade com o artigo 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, o qual confere aos Tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional. A especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá justifica-se pela complexidade das ações envolvendo organizações criminosas, promovendo maior eficiência jurisdicional”
(TJMT, Apelação n. 1015228-54.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de fevereiro de 2025; data da publicação: 28 de fevereiro de 2025).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da legalidade do ato normativo em questão. Confira-se:

“No caso concreto, são apurados delitos de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça é autorizado pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da Constituição Federal e, pelo art. 74 do Código de Processo Penal - CPP, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais”
(STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 154.203/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 20 de março de 2023; data da publicação: 24 de março de 2023).

Por outra vertente, a defesa entende
“que a mera inobservância à competência em razão da especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT e decorrente da organização judiciária estadual não enseja nulidade absoluta, mas tão somente relativa, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo.”
(Id. 176266158, p. 132).

Igualmente, não vejo também por esse prisma, qualquer nulidade pelo deslocamento da competência ao Juízo Especializado da Comarca da Capital.

Na realidade, na hipótese em apreço, os autos do inquérito policial tramitaram inicialmente perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, pois, naquela ocasião, a autoridade policial daquele município estava investigando o possível envolvimento de alguns indivíduos com o tráfico de drogas, dentro do estabelecimento prisional local, ou seja, na penitenciária Major
Eldo
de Sá (Mata Grande), e, para o avanço das investigações, representou pela interceptação telefônica, que, após deferido por aquele Juízo, resultou, conforme relatório de análise n. 031/2019, na identificação de 67 indivíduos interligados, direta ou indiretamente, ao grupo criminoso conhecido como “comando vermelho”, destinando-se à prática de diversos ilícitos, como tráfico de drogas, crimes patrimoniais e outros.

Portanto, resultando na aparente descoberta de organização criminosa, diga-se de passagem, com atuação, inclusive, em outros municípios, o Juízo da 5ª Comarca de Rondonópolis, como não deveria deixar de ser, atento à Resolução n. 11/2017 do TJ/MT-TP, vigente àquela época, declinou da competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que era a competente para processar e julgar os feitos relacionados à organização criminosa.

Dentro desse contexto, aplica-se ao caso, a “teoria do juízo aparente”, na linha do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
in
verbis
:

“Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial”
(STF,
Habeas Corpus
n. 120.027/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; data do julgamento: 24 de novembro de 2015; data da publicação: 18 de fevereiro de 2016).

Ademais, a matéria já foi previamente analisada no âmbito do
habeas corpus
n. 1014764-93.2020, ocasião em que esta Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do eminente Des. Pedro Sakamoto, nos estreitos limites do que era possível analisar naquela via eleita pelo coacusado
Aislan

Alef
Vieira – também relativo à mesma
operação
“Reditus”
– rechaçou a invocada incompetência do delito, consoante aresto que transcrevo:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO REDITUS – ARGUIDA A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS –
ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE
– ALEGADA A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NA INFRAÇÃO PENAL E DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 9.296/96 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.
Consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incompetência do Juízo que era aparentemente competente não enseja, obrigatoriamente, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, ainda que decisórios, haja vista a possibilidade da ratificação pelo Juízo que vier a ser competente para processar e julgar o feito.
(...). ”
(TJ/MT – HC 1014764-93.2020.8.11.0000 – 2ª
CCrim
, julgado em 2.9.2020,
DJe
8.9.2020)

Com essas considerações,
rejeito as preliminares
arguidas.

II. Mérito – Pleito comum. Absolvição.

Por intermédio de causídico em comum, os apelantes
Gabriel Vieira da Costa, Luciano
Palopoli
Barros, Francisco Marcos da Silva
e
Jacqueline dos Santos Nogueira,
buscam a absolvição, alegando, em síntese, a ausência de provas judiciais quanto às autorias dos delitos a eles atribuídas, e,
João Vitor da Silva
, assistido pela Defensoria Pública estadual, pede, igualmente, a absolvição em relação a ambos os delitos pelos quais foi condenado, alegando insuficiência probatória a respeito de sua estabilidade e permanência com os demais indivíduos, ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o
bis in idem
entre o delito de associação para o tráfico e o de integrar organização criminosa.

Antes de adentrar no cerne da questão, entendo pertinente e necessário reproduzir os fatos delineados na denúncia, reproduzindo os seguintes excertos relevantes ao caso:

“(...) III - DA CONDUTA DE CADA DENUNCIADO SEM FUNÇÃO DE COMANDO

(...)

1.
JACQUELINE DOS SANTOS NOGUEIRA, vulgo “Jacque”

A denunciada Jacqueline dos Santos Nogueira, conhecida pela alcunha de “Jaque” integra pessoalmente a Organização Criminosa (OCRIM) denominada “comando vermelho”, na qual
exerce a função de “Espelho ou Auxiliar”
, na medida em que está incumbida de apoiar e auxiliar o irmão, e também denunciado, Maurício Gonçalves da Silva (
Tetinha
) — identificado como uma das Lideranças da ORCRIM, atuando no gerenciamento de recursos, guarda e distribuição de produtos adquiridos pela facção criminosa, a exemplo das cestas básicas adquiridas e valores em sua conta bancária.

No curso das investigações, restou comprovado que a denunciada Jacqueline dos Santos Nogueira (Jacque) presta efetivo auxílio ao irmão e ora denunciado Mauricio (
Tetinha
), sobretudo em relação as “ações sociais” promovidas pela facção criminosa, corno no caso da aquisição e distribuição de cestas básicas.

(...)

Não obstante a função de auxiliar o irmão nas “ações sociais” frente a ORCRIM, a denunciada Jacqueline ainda o auxiliava na atividade criminosa do tráfico ilícito de entorpecentes, na medida em que era responsável pela guarda dos valores provenientes das vendas de drogas das Lojinhas pertencentes a Mauricio (
Tetinha
).

(...)

Ainda segundo as investigações, a denunciada Jacqueline dos Santos Nogueira (Jacque) utilizava o filho Pedro Henrique Nogueira de Castro (13 anos) para realizar a guarda, conferência e repasse do dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

(...)

No curso das investigações foi possível notar que a denunciada
Jacqueline dos Santos Nogueira exerce função de “Espelho” na Organização Criminosa denominada “comando vermelho”,
na medida em que auxilia diretamente um dos líderes da facção (Maurício Gonçalves da Silva -
Tetinha
), tanto nas atividades da facção, como na atividade criminosa do tráfico ilícito de entorpecentes, pois ficava responsável pelo recebimento, guarda e gerenciamento do recurso oriundo do comércio ilícito de drogas.

2. GABRIEL VIEIRA DA COSTA,
vuldo
“Gaúcho,
Gauncinho
ou “OLX”.

O denunciado Gabriel Vieira da Costa, conhecido como “Gaúcho”, Gauchinho ou OLX, integra, pessoalmente, a Organização Criminosa denominada “comando vermelho”, na qual exerce a
função de “Disciplina”.
Além disso, o denunciado associou-se de forma estável e permanente ao denunciado Mauricio Gonçalves da Silva (
Tetinha
) e a outros indivíduos, com a finalidade de praticarem reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Durante as investigações, em um dos diálogos interceptados travados entre o denunciado Mauricio Gonçalves (
Tetinha
) e Jéssica Taveira (filha de Tia Ana — Ana Maria Taveira), há um relato desta a respeito do roubo de um “lanche” (ou lanchonete) no bairro e, segundo Jessica Taveira, seria contra as normas da ORCRIM roubarem estabelecimentos naquela região, razão pela qual acionou o denunciado Gabriel Vieira da Costa (Gauchinho) para solucionar o problema. Em razão da função de Disciplina, o denunciado afirmou que tomaria providências e relatou à Jéssica que mandaria
“uns guri”
para resolver a situação.

(...)

Em uma das ligações interceptadas, o denunciado Gabriel (Gauchinho) conversa com Maurício (
Tetinha
) acerca da distribuição dos territórios em que cada indivíduo exerceria exclusivamente o tráfico ilícito de drogas, diálogo no qual o denunciado Gabriel relata que estava junto a outros Disciplinas para começarem o serviço.

(...)

Em outro diálogo, nota-se que durante a divisão dos territórios da facção houve certo desentendimento entre os envolvidos, razão pela qual o denunciado Gabriel Vieira Costa (Gauchinho) entrou em contato com Maurício (
Tetinha
) e solicitou deste que mantivesse contato com Cristiana Luiz da Silva (K) — um dos responsáveis pela distribuição, pois o território que lhes prometeram teria sido entregue a outros indivíduos.

(...)

Além de participar e mediar essa divisão de territórios, o denunciado Gabriel Vieira da Costa (Gauchinho) também auxiliava Maurício (
Tetinha
) na atividade criminosa do tráfico ilícito de entorpecentes haja vista que em uma das conversas interceptadas, Mauricio (
Tetinha
) determina que fosse entregue certo valor ao denunciado Gabriel (Gauchinho), os quais seriam provenientes dos “acertos” das Lojinhas

(...)

Comprovou-se, ainda, durante diálogo entabulado entre o denunciado Gabriel Vieira da Costa (Gauchinho) e o denunciado
Aislan

Aleff
Vieira Neves (
Lanzão
), que ambos estavam possivelmente envolvidos em um crime de roubo, no qual o denunciado, com o
auxilio
de
Aislan

Aleff
Vieira Neves (
Lanzão
) contataram posteriormente a vítima e exigiram “recompensa” de R$ 6.500.00 para restituir o veículo, alegando que este havia sido “localizado”. Após as negociações intermediadas pelo denunciado
Aislan

Aleff
(
Lanzão
), o denunciado Gabriel (Gauchinho) entrou em contato com a vítima e pediu a entrega da quantia a título de recompensa (B.O 2018.272147).

(...)

No curso das investigações, reuniu-se provas que o denunciado Gabriel Vieira da Costa integra pessoalmente a Organização Criminosa denominada “comando vermelho”, na qual
exerce função de Disciplina
, sem função de comando, assim como auxilia os demais membros da ORCR1M na atividade do tráfico ilícito de entorpecentes.

3. JOÃO VITOR DA SILVA

O denunciado João Vitor da Silva integra, pessoalmente, a Organização Criminosa denominada “comando vermelho”, na qual
exerce a

função de “Espelho”,
sendo responsável pela prática de diversos crimes patrimoniais na cidade, cuja finalidade é levantar recursos para a ORCRIM, além de atuar na venda direta de entorpecentes.

No curso das investigações policiais, foi possível interceptar uma ligação havida entre o denunciado João Vitor da Silva e a pessoa de José Henrique (padrinho dele organização criminosa), no qual o denunciado João Vitor relata o desaparecimento de uma arma de fogo e que suspeitava dos companheiros que o auxiliavam na prática dos ilícitos de terem se apropriado de tal objeto.

(...)

Na sequência, o denunciado João Vítor recebeu outra ligação de Lucas Matheus Nunes da Silva (
Riska
), na qual relatou que a arma acima mencionada pertencia a facção criminosa e teria sido utilizada no roubo ocorrido aparentemente na mesma data, relatando, inclusive, que dispensou a arma próximo ao mercadinho do “Carriola”

(...)

Além disso, em outras conversas é possível perceber que o denunciado João Vítor da Silva buscou agir como uma espécie de mediador após um roubo ocorrido na residência da tia de Yuri Matheus Moreira de Souza (Buiu), porquanto o denunciado João Vitor disse a Yuri que contataria o Disciplina do bairro (
Benzemar
), além de ter contatado o padrinho de facção (José Henrique), pois este seria Disciplina do bairro, no qual tinha o intuito de identificar os envolvidos e determinar a aplicação de um “Salve” nos indivíduos em razão do desrespeito às normas da organização criminosa.

(...)

Ademais, no decurso das interceptações telefônicas foi possível concluir que o denunciado João Vitor da Silva participou de, ao menos, dois crimes patrimoniais, os quais ocorreram nas datas de 15/10/2018 e 17/10/2018, fatos estes que estão sob apuração da
Policia
Judiciária Civil nos Inquéritos Policiais nº 151/2019/DERF/R00 (B.O 2018.325360) e n° 571/2018/DERF/ROO (B.O 2018.3.22823).

Comprovou-se, outrossim, que o denunciado João Vitor da Silva atuava na atividade criminosa do tráfico ilícito de entorpecentes, associando-se ao casal identificado como Paulo Silva Reis Júnior (Patrícia) e Ana
Karolliny
da Silva (
Karol
), os quais seriam fornecedores da droga para venda. Além disso, diante da proximidade com Paulo Silva (Paulão) o denunciado João Vitor era “recompensado” com porção de droga.

(...)

Portanto, em que pese o denunciado João Vitor da Silva aparentemente não exercer função de comando na facção criminosa, as provas apontam que se trata de indivíduo que integra pessoalmente Organização Criminosa (comando vermelho) na qual atua perpetrando diversos crimes patrimoniais
e também
o tráfico ilícito de entorpecentes.

4. FRANCISCO MARCOS DA ILVA, vulgo “Chico”

O denunciado Francisco Marcos da Silva, vulgo “Chico”, integra, pessoalmente, a Organização Criminosa denominada “comando vermelho”, na qual
exerce a função de Disciplina
dos bairros Canaã, Jardim Amizade, Jardim Ipanema, Boa Esperança e adjacências, assim como detém exclusividade da atividade criminosa do tráfico ilícito de entorpecentes nos bairros e imediações em que exerce tal função.

As investigações policiais apontaram que após a prisão do denunciado
Weslen
Henrique de Lima Ramos (Todynho) no mês de maio de 2019, o denunciado Francisco Marcos da Silva (Chico) assumiu a função de “Disciplina” da organização criminosa e passou a gerenciar o tráfico ilícito de entorpecentes na região do bairro Vila Canaã, conforme Inquérito Policial n° 446/2019 (n° 8573-85.2019.811.0064 - 696204).

Apurou-se, ainda, que o denunciado Francisco Marcos (Chico) possui forte ligação com outros membros da OCRIM, quais sejam: Mateus da Silva (
Matheuzinho
),
Kaic
Silva Lima (Capivara) e
Weslen
Henrique de Lima Ramos (Todynho). Nesse sentido, em diálogo interceptado durante as investigações, o denunciado Francisco Marcos (Chico) e Mateus da Silva (
Mateuzinho
) discutiam sobre a cobrança de taxas pagas pelos “donos” das “Biqueiras ou Lojinhas” à organização criminosa.

(...)

Do mesmo modo, sobre a resolução de conflitos da facção criminosa, o áudio abaixo demonstra que a pessoa identificada como
Glayce
procurou o indiciado Francisco Marcos (Chico) com intuito de recuperar um celular subtraído, tendo alegado que havia feito contato por indicação de
Weslen
Henrique de Lima Ramos (Todynho).

(...)

Noutro diálogo, a esposa do denunciado Francisco Marcos (Chico), identificada com Fernanda Borges dos Santos afirmou que ele seria o “Disciplina” dos bairros Vila Canaã, Jardim Amizade, Jardim Ipanema e Boa Esperança.

(...)

Em outra ligação, um integrante da organização criminosa de alcunha Moranguinho prestou contas ao denunciado Francisco Marcos (Chico) dos valores recebidos dos comércios locais, citando, inclusive o Bar da Maria e Tai Sorveteria.

(...)

Ainda segundo apontaram as investigações, o denunciado Francisco Marcos da Silva, vulgo “Chico”, é contumaz na atividade criminosa do tráfico ilícito de entorpecentes, no qual associou-se de forma estável e permanente a sua amásia Fernanda Borges dos Santos para tal finalidade
e também
das atividades inerentes à ORCRIM.

De acordo com as provas coletadas, restou demonstrado que a pessoa de Fernanda é o braço direito de Francisco Marcos (Chico) no tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sua responsabilidade o recebimento de encomendas e o controle financeiro, além de emitir alertas sobre a presença policial na região sob seu domínio.

(...)

No áudio abaixo transcrito Fernanda contatou o denunciado Francisco Marcos (Chico) pedindo drogas para vender a uma terceira pessoa (possivelmente pasta base de cocaína), pois a venda a varejo da dita droga é realizada em porções de 25 gramas, com o lucro varejista em média de R$ 600,00, conforme fixado pela facção criminosa.

(...)

Em outra ligação, é possível perceber que uma usuária de drogas (aparentemente Marinalva) penhorou o aparelho celular com o denunciado Francisco Marcos (Chico) para adquirir drogas ilícitas.

(...)

Importante destacar ainda, que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de
Pabla
Melo Klaus, foi apreendida uma carta, possivelmente de autoria de
Weslen
Henrique de Lima Ramos (Todynho), na qual pede a
Pabla
que entre em contato com o denunciado Francisco Marcos (Chico) a fim de que este não deixasse faltar “óleo” e “chá” em suas Lojinhas, ou seja, não deixasse faltar droga dos tipos pasta base de cocaína e maconha em suas bocas de fumo, numa clara assertiva da continuidade do tráfico de drogas e do vínculo associativo entre eles (ver
doc
a fl. 2411).

5. LUCIANO PALOPOLI BARROS, vulgo “Gordinho”

O denunciado Luciano
Palopoli
Barros, vulgo “Gordinho”, integra pessoalmente a Organização Criminosa denominada “comando vermelho”, na qual
exerce as funções de “Disciplina” e “Cadastro”,
sendo responsável por gerenciar o cadastro de novos membros da ORCRIM e de cadastrar estabelecimentos comerciais que pagam a “taxa” de proteção. Em uma ligação realizada por outros integrantes da organização criminosa, o indivíduo identificado como
Jaysson
Leandro (Boquinha) atribui ao denunciado Luciano
Palopoli
Barros (Gordinho) a função de cadastrar novos membros e estabelecimentos comerciais na facção, além de inserir os adesivos nos locais cadastrados.

(...)

Durante outro diálogo,
Jaysson
Leandro (Boquinha) contatou o denunciado Luciano
Palopoli
Barros (Gordinho) para que ele colocasse o adesivo alusivo à organização criminosa, para fins de cadastramento do estabelecimento comercial localizado na Avenida José Barriga, em Rondonópolis-MT, denominado
Tereré
Premium, pertencente Antônio P. Cardoso.

(...)

Na delegacia,
Antonio
Patrick Cardoso afirmou que pagava mensalidade para a Organização Criminosa “comando vermelho”, na promessa de ter protegido seu estabelecimento comercial de ações criminosas (termo de depoimento de fls. 2538/2539).

Com a execução da operação “REDITUS” na data de 19/12/2019, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido por esse e. Juízo da Sétima Vara Judicial Criminal em face do denunciado Luciano
Palopoli
Barros (Gordinho), com cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar na mesma oportunidade, tendo resultado na apreensão dos objetos descritos à f. 2176, dentre os quais se destaca uma munição de arma de fogo de calibre restrito (calibre .556), além de porções de droga. (...).”
(Id. 176258180, pp. 5-38).

Superada a ilustração fática dos fatos, ressalto que, reanalisando todas as provas produzidas, entendo que não prosperam as súplicas absolutórias.

Esmiuçando as provas contidas nos autos, confere-se que a narrativa fática apontada na denúncia encontra respaldo no relatório n. 031/2019 – Operação
“Reditus”
(Id. 176258180, pp. 95-352, Id. 176258181, pp. 1-398, e Id. 176258182, p. 1-95), elaborado pelo Núcleo de Inteligência de Polícia Civil, em Rondonópolis, após análise de todo o conteúdo das interceptações telefônicas legalmente autorizadas.

A propósito, nesse ponto, ressalto que a sentença e os vários relatórios técnicos carreados aos autos contêm transcrições de parte dessas comunicações, que serão aqui dispensadas em nome da brevidade e a fim de evitar tautologia.

Prossigo. É inegável que se trata de trabalho investigativo complexo, a partir do qual se descortinou a participação de mais de 60 indivíduos, interligados, de algum modo, com a facção criminosa denominada “comando vermelho”, seja na prática de crime de tráfico de drogas, ou de outros ilícitos, como roubos, furtos, porte ilegal de armas e demais outras condutas, devidamente delineado, de modo individual e detalhado no relatório da autoridade policial (Id. 173258188, pp. 175-203, Id. 176258190, pp. 1-187).

No entanto, apesar dessa complexidade constatada nos elementos probatórios colhidos na fase de investigação e detalhados na inicial acusatória, as autorias foram devidamente confirmados em juízo, mesmo diante da negativa apontada pelos apelantes que resolveram se manifestar em Juízo, razão pela qual não tenho dúvidas em confirmar a existência dos fatos delituosos tipificados no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 e no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como as autorias atribuídas aos apelantes
Gabriel Vieira da Costa, Luciano
Palopoli
Barros, Francisco Marcos da Silva,

Jacqueline dos Santos Nogueira,
e
João Vitor da Silva.

A esse respeito, em relação à apelante
Jacqueline
, embora tenha feito uso do direito de permanecer em silêncio na fase judicial, ficou devidamente caracterizado nos autos a sua função de prestar auxílio ao irmão Maurício, vulgo
Tetinha
, desenvolvendo ações em prol da organização criminosa e especificamente nas atividades do tráfico de drogas.

Por sua vez, a confirmação do envolvimento de
Gabriel Vieira da Costa
com a organização criminosa e sua associação especificamente com outros indivíduos para o tráfico de drogas é facilmente vista, não apenas na transcrição dos diálogos interceptados, mas, sobretudo porque ao negar conhecer os outros indivíduos, a extração de dados de seu aparelho celular confirmou que mantinha contato específico com Maurício, outro integrante da facção criminosa, além de constar seu nome em anotações diversas encontradas na residência de Marcos Vinícius, referente ao tráfico de drogas.

Em relação ao envolvimento de
Luciano
Palopoli
Barros
com a organização criminosa, além de sua função de disciplina, também era responsável pelo cadastro de estabelecimentos comerciais, os quais passariam a pagar valores para receber “proteção” do grupo criminoso, ficando demonstrado que ele tinha como atividade, uma delas, confeccionar adesivos para ser “colado” nos estabelecimentos, fato que foi confirmado por testemunha ouvida, e, se não bastasse, em cumprimento a ordem de busca domiciliar, foi encontrado em sua residência, munição de arma de fogo e substância entorpecente.

Francisco Marcos da Silva,
nem deveria cogitar em absolvição, pois além de comprovado que exercia a função de disciplina na facção criminosa, também possuía o monopólio referente a exclusividade para exploração do tráfico de drogas em alguns bairros daquele município.

Seu envolvimento com inúmeros
outros membros da organização criminosa ficou
evidenciado nas transcrições dos diálogos interceptados.

Também ficou devidamente delineada a participação do apelante
João Vitor
na organização criminosa e na associação para a traficância, tudo devidamente elucidado na sentença condenatória.

Em outras palavras, se na sentença hostilizada ficou referendada a complexidade das investigações, e a confirmação dos fatos e respectivas autorias, mediante provas obtidas por meio de interceptações telefônicas, transcrições de áudios e diálogos dos envolvidos, os quais confirmam tratativas relacionadas à gestão de atividades criminosas voltadas à fomentação do tráfico, em prol da facção do “c
omando vermelho
”, descabe falar em absolvição, ainda mais quando a negativa de autoria vem completamente isolada.

Houve, por certo, a demonstração inequívoca de que os apelantes se associaram, de maneira estável e duradoura, para o fim de praticar infrações penais, em especial, a fomentação do tráfico de drogas, de forma estruturada, com divisão de tarefas e com objetivo comum de alcançar vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes, de modo a configurar violação ao disposto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e artigo 2º da Lei n. 12.850/13.

Para que não fique sem registro, apesar de as teses defensivas virem fulcradas exclusivamente na assertiva de que não há provas judiciais para corroborar a acusação – ou seja, não apontando qualquer erro ou equívoco na sentença a respeito da autoria delitiva –, convém pontuar que, malgrado obtidas ainda no curso do inquérito policial, as conversas interceptadas e aquelas encontradas nos aparelhos celulares não constituem meros elementos informativos indiciários, mas verdadeiros e idôneos elementos de prova, de natureza cautelar e não repetível, servindo para sustentar a condenação dos acusados, em conformidade com o artigo 155,
caput
, parte final, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, veja-se a orientação da Corte Superior:

“Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo. Ficam ressalvadas, no entanto, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. As interceptações telefônicas enquadram-se na exceção legal que autoriza o juiz a condenar com base em elementos informativos colhidos na investigação”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 408.756/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 15 de fevereiro de 2022; data da publicação: 24 de fevereiro de 2022).

Por fim, não há falar em
bis in idem
na condenação concomitante pelo crime de integrar organização criminosa e associação ao tráfico de drogas – questionado pela defesa de
João Vitor
.

Como se sabe, a denominada facção criminosa “comando vermelho” não é destinada apenas a prática do crime de tráfico de drogas.

E, no caso, não sendo diferente, ficou devidamente demonstrado que, além de união dos apelantes, de modo estável e permanente com o propósito de exercer a atividade do tráfico de drogas, as provas revelam que João Vitor e os demais também estavam à disposição do grupo e efetivamente exercendo outras atividades ilícitas, algumas inclusive objetos de outras ações penais.

Nesse tocante, como observado no judicioso parecer,
“se a dinâmica fática retratada na denúncia revela a ausência de nexo de dependência entre os crimes de organização criminosa e a associação ao tráfico, na medida em que praticados com desígnios autônomos e dolos específicos (TJMT, N.U 0001521-58.2019.8.11.0025, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 15/09/2021), afigura-se impertinente reconhecer o bis in idem ou, até mesmo, aplicar o princípio da consunção.”
(Id. 148649652, p. 9).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito as preliminares
arguidas, e,
no mérito
,
nego provimento
aos apelos defensivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025